Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706785-46.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VICTOR HUGO SOUZA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DA ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. 1. Inexistindo qualquer vulneração ao que preceitua o artigo 226 do CPP, o ato de reconhecimento produzido nos autos se reveste de potencial força probandi. 2. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do fato delituoso, correta a sentença ao condenar o réu pela prática de roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal. 3. No delito de roubo, incidindo duas causas de aumento, é possível que uma delas seja deslocada para primeira fase a fim de se exasperar a pena-base, enquanto a outra seja aplicada na terceira etapa da dosimetria. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega, no especial, que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 5°, incisos LVII e LXIII, da Constituição Federal; 8o, 2o, g, da Convenção Americana de Direitos Humanos e 226 do Código de Processo Penal, defendendo a insuficiência probatória para a sua condenação em razão das declarações e reconhecimento inconsistente realizado pela vítima. Acrescenta que houve reconhecimento pessoal forçado em audiência e produção de provas contra a anuência do réu. Aponta divergência jurisprudencial colacionando ementas desta Corte de Justiça e do STJ. No recurso extraordinário, aponta ofensa aos artigos 5°, incisos LVII e LXIII, da Constituição Federal; 8o, 2o, g, da Convenção Americana de Direitos Humanos e 226 do Código de Processo Penal, repisando os argumentos expendidos no apelo especial. Deixa, contudo, de defender a existência da repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento em relação à indicada afronta ao artigo 5°, incisos LVII e LXIII, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, o AgRg no AREsp 1761363/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 5/4/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 8o, 2o, g, da Convenção Americana de Direitos Humanos, e 226 do CPP, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: Questiona o réu o reconhecimento feito em juízo, sob a alegação de que o réu foi obrigado a produzir prova contra si mesmo. Em rigor, o reconhecimento pessoal é procedimento previsto no artigo 226 do CPP. No caso, não se verificou qualquer prejuízo ao réu no ato de identificação feito em sede judicial, uma vez que tal procedimento apenas confirmou o já realizado na delegacia, além do que, diante da farta quantidade de provas do crime em questão, não foi a determinante no édito condenatório. Outrossim, a Defesa alega que a vítima disse que não teria condições de reconhecer o réu na delegacia, tendo-o identificado apenas pela voz em sede inquisitorial. Assevera que, já em juízo, a vítima não foi capaz de reconhecer o réu pela voz, e só o fez em pessoa, pois ele foi colocado no banco dos réus ao final do procedimento. Observa-se, entretanto, que da investigação se constata toda a execução do assalto, e dias depois, a apreensão do acusado, na posse carro roubado e, prontamente, discernido pela vítima. Analisando toda a dinâmica do fato, registra-se que a vítima, embora tivesse sido obrigada ao não olhar para o assaltante durante a prática do delito, logrou êxito em identificá-lo dentre outras pessoas, como o autor do fato, tendo o procedimento respeitado a norma esculpida no artigo 226 do CPP. Dessa forma, REJEITO a preliminar ...... Destarte, a farta quantidade de provas produzidas nos autos evidenciam, sem sombra de dúvida, ter sido o réu o autor da prática do roubo do veículo Fiat Argo, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, perpetrado contra a vítima Iêda, sendo, portanto, correta a sentença ao condenar o réu nas penas do artigo 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código Penal (ID 24395497). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n.13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). No mesmo sentido o Agint no Aresp 1755766/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021. O extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso.” (ARE 1293007, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023